Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO §1o DO ARTIGO 523 DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do art. 523, caput, do CPC, a requerimento do credor, o devedor será intimado para pagar o débito, acrescidos de custas se houver, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não efetuado o pagamento no referido interregno temporal, a quantia devida será acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado de 10% (dez por cento) (§1o).
2. Formulado requerimento de cumprimento de sentença e não efetuado o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, a aplicação dos encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC independe de qualquer outro requerimento por parte do credor e da adoção de qualquer medida constritiva em desfavor do devedor.
3. Em sede de cumprimento de sentença, requerida a intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito, somente o cumprimento da obrigação no prazo concedido impedirá a incidência de multa e honorários previstos expressamente no mencionado dispositivo normativo.
4. Agravo de instrumento provido.